Tribunal: STJ
Processo: 0803335-96.2018.8.15.0251
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641886 - PB (2024/0158338-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORA
: LILYANE FERNANDES BANDEIRA DE OLIVEIRA - PB013350
AGRAVADO
: BONANZA SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO - PE018558
INTERES.
: DENIVALDO FARIAS CINTRA
INTERES.
: DJALMA FARIAS CINTRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. CONCLUSÃO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA NULIDADE DA
CDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO REALIZAÇÃO DO
DEVIDO COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica, circunstância
art. 1.022
CPC/2015
que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional exige
c
a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como
a demonstração efetiva da alegada contrariedade entre os julgados. No caso em
análise, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial não foi demonstrado
nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico, não ficou evidenciada a
similitude fática e jurídica entre os casos colacionados.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53261307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: ff533998-6051-4eaa-88e5-49d61ae68c71

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: ff533998-6051-4eaa-88e5-49d61ae68c71

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641886 - PB (2024/0158338-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO
: LILYANE FERNANDES BANDEIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BONANZA SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO - PE018558
INTERES.
: DENIVALDO FARIAS CINTRA
INTERES.
: DJALMA FARIAS CINTRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. CONCLUSÃO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA NULIDADE DA
CDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO REALIZAÇÃO DO
DEVIDO COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica, circunstância
art. 1.022
CPC/2015
que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional exige
c
a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como
a demonstração efetiva da alegada contrariedade entre os julgados. No caso em
análise, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial não foi demonstrado
nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico, não ficou evidenciada a
similitude fática e jurídica entre os casos colacionados.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA51797811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:14
Código de Controle do Documento: a5b643f3-3a70-4b66-90a8-3b2091d9776b

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DA PARAÍBA contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão da aplicação das Súmulas 284 do STF; e 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 449-456):

Não incide no caso o óbice da
pois as razões do recurso
Súmula 284/STF,
especial e em seu agravo têm fundamentação plena, com indicação e
explanação coerente da violação ao 1022 do CPC. Conforme bem
suscitado nos embargos de declaração, o v. acórdão incorreu em omissão
ao não se pronunciar sobre à análise da impossibilidade do magistrado
decretar ex oficio a nulidade da CDA, ademais o equívoco na
fundamentação da dívida não tem o condão de excluir a eficácia do título,
não havendo, pois, que se falar em sua nulidade por prejuízo à defesa do
executado, pois foi o próprio contribuinte que declarou e ainda tomou
conhecimento da representação fiscal e não se opôs.
[...]
Não há, no caso, pois, qualquer pretensão ao revolvimento de prova, mas
apenas a postulação de que os preceitos legais que regem a causa sub
judice sejam observados, reconhecendo-se, a medida pleiteada para o
reconhecimento do agravo, especialmente pois o referido recurso trata da
violação, conferida aos arts. 202, do CTN, e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80.
Destarte, o que se pretende não é obter nova decisão do C. STJ pela
reanálise da prova dos autos, mas pela aplicação dos dispositivos de lei
incidentes na espécie, que, no entender da Fazenda Estadual, militam a
favor do provimento do Apelo Especial apresentado.
[...]
Quanto ao dissenso pretoriano, este é ocorrente pelo cotejo analítico
realizado pelo Recorrente. As argumentações desenvolvidas na fl. dos
autos eletrônicos, traduzem as expressões inequívocas de demonstração
da divergência jurisprudencial existente sobre o mesmo tema. Há
similitude fática entre as decisões confrontadas e a devida comparação
entre si, para enfatizar as semelhanças entre elas e as conclusões
conflitantes a que chegaram. Por esse motivo também o recurso especial
deve ser conhecido e provido.

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Foi apresentada impugnação pela parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51797811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:14
Código de Controle do Documento: a5b643f3-3a70-4b66-90a8-3b2091d9776b

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.

Súmula 284 do STF
Quanto à alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, a jurisprudência desta
Corte é no sentido de que:

[...] a alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica, sem a
art. 1.022
efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do
recurso especial, ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284 do
STF) (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp 1.740.605/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)

No caso, a parte recorrente não demonstra, de forma clara, as
omissões que não foram sanadas no julgamento dos embargos de declaração, além de
não ter indicado de modo específico o motivo pelo qual o exame dessas questões seria
importante para o adequado julgamento da causa; o que atrai a aplicação do óbice da
Súmula 284 do STF, por analogia, no âmbito desta Corte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO DO
I E IV, DO CPC.
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 489,
INCONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL
SÚMULA N. 211/STJ.
SOBRE O VALOR DAS TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO.
COMPETÊNCIA DO STF E
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 280/STF.
NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da preliminar de violação do
do CPC exige
art. 1.022
que o recorrente aponte com clareza o vício do qual padece o aresto
combatido, bem como que demonstre a relevância dele à conclusão do
julgado, de forma que, se analisado a contento, poderia levar à alteração
do resultado do julgamento. A argumentação genérica no sentido de que
houve ofensa ao
do CPC, consoante ocorreu in casu, atrai a
art. 1.022
incidência da Súmula n. 284/STF.
[...]
Documento eletrônico VDA51797811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:14
Código de Controle do Documento: a5b643f3-3a70-4b66-90a8-3b2091d9776b

6. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.263.749/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe de
.
15/6/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO
DO DO
ART. 1.022
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ANÁLISE PER
SÚMULA 284/STF.
SALTUM DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 211/STJ.
DEFICIÊNCIA.
INCIDÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro, bem como da sua relevância para a correta
solução da controvérsia. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
Súmula 284/STF.
2. A fundamentação deficiente do especial não permite, por consequência
e per saltum, ingressar no exame da alegada afronta à matéria normativa
de fundo, porquanto remanesce ausente o indispensável prequestionamento.
[...]
5. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.704.745/RS,
julgado em
DJe de
.
28/8/2023,
31/8/2023)

Súmula 7 do STJ
Quanto ao mais, a alteração da conclusão do Tribunal
, a respeito da
a quo
validade da CDA, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ. Isso porque o órgão
julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (fls.
305-307):

No entanto, na hipótese em análise, como bem apontado pelo magistrado
a quo, não é possível aferir sob que documentos fora embasado o valor
cobrado na CDA objeto dos autos, considerando inexistir nos autos
documentos a justificar tal cobrança, tratando-se de vício intrínseco à
origem do débito fiscal, conforme se observa do instrumento, que não
indica de forma clara a infração na qual incorreu o executado.
[...]
Nesse passo, em que pese gozar a CDA de presunção legal, verifico que
os documentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual ratificam as
irregularidades apontadas.
É que embora se trate de descrição objetiva, na CDA devem estar
resumidas informações que garantam a exata compreensão da infração
atribuída ao contribuinte.
, sequer consta no documento em qual(is)
In casu
Documento eletrônico VDA51797811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:14
Código de Controle do Documento: a5b643f3-3a70-4b66-90a8-3b2091d9776b

alínea(s) do art.106 do RICMS está incurso o executado, ora apelado, e
diante da patente irregularidade do processo administrativo, que nada
informa acerca da origem do crédito, tenho que a nulidade da CDA é
medida que se impõe, ainda que o executado não tenha ajuizado ação
anulatória com tal propósito.

Nesse sentido:

CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA DO CÓDIGO CIVIL.
TEMA 639 DO STJ. RATIO DECIDENDI. ADOÇÃO. CDA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. AFERIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. NÃO CABIMENTO. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. EXAME.
INVIABILIDADE. [...] 4. A verificação da alegada nulidade da execução
fiscal por irregularidades na CDA e no processo administrativo
demandaria, na hipótese, reexame de provas, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. [...] 6. Agravo interno
desprovido (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel
REsp 1.869.456/PE,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
27/5/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA CDA. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 7/STJ.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO COM BASE NO
I, DO
ART. 1.030,
CPC/2015.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Rever a conclusão do aresto impugnado quanto à validade da CDA
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice no Enunciado 7/STJ. [...]
5. Agravo interno conhecido e desprovido (AgInt no AREsp 2.327.988/SP,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/6/2024,
de
.
26/6/2024)

Por fim, como registrado na decisão recorrida, o dissídio jurisprudencial
viabilizador do recurso especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da
ausência do cotejo analítico, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os
casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente.
Nesse mesmo sentido:

[...] para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
Documento eletrônico VDA51797811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:14
Código de Controle do Documento: a5b643f3-3a70-4b66-90a8-3b2091d9776b

paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
como no caso (AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp 2.387.742/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2023,
18/12/2023)

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
a jurisprudência desta Corte entende que "não se aplica em qualquer
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno
ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 2.289.319/BA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
, o que, contudo, não é o caso dos autos.
14/9/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51797811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:14
Código de Controle do Documento: a5b643f3-3a70-4b66-90a8-3b2091d9776b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.641.886 / PB
Número Registro: 2024/0158338-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08033359620188150251
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORA : LILYANE FERNANDES BANDEIRA DE OLIVEIRA - PB013350
AGRAVADO
: BONANZA SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO - PE018558
INTERES.
: DENIVALDO FARIAS CINTRA
INTERES.
: DJALMA FARIAS CINTRA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORA : LILYANE FERNANDES BANDEIRA DE OLIVEIRA - PB013350
AGRAVADO
: BONANZA SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Documento eletrônico VDA53243461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: b7ae7be5-7912-4116-9ab7-87ef18b7ee64

ADVOGADO
: ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO - PE018558
INTERES.
: DENIVALDO FARIAS CINTRA
INTERES.
: DJALMA FARIAS CINTRA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: b7ae7be5-7912-4116-9ab7-87ef18b7ee64